Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. ALIMENTOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PESQUISA NO SISBAJUD JÁ AUTORIZADA. DESCUMPRIMENTO. EVIDÊNCIA DE ENDEREÇO AINDA NÃO DILIGENCIADO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o Réu ser revel e ter os interesses patrocinados pela Curadoria Especial não impõe, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, que depende de efetiva prova da hipossuficiência, não verificada nos autos.
2. Independente da concessão desse benefício, o Poder Judiciário tem reconhecido a necessidade de isenção do pagamento do preparo, quando o recurso é interposto pela Defensoria Pública, no exercício de Curadoria Especial, sob consequência de afronta ao direito do assistido em recorrer.
3. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é necessário comprovar a adoção de medidas que indiquem que a parte Ré se encontra em local incerto ou ignorado.
4. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização da parte Ré, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em diligenciar nos endereços conhecidos para citação.
5. No caso concreto, entretanto, ausente a pesquisa ao sistema SISBAJUD, que já havia sido deferida, e demonstrado nos autos a existência de endereço ainda não diligenciado, infere-se haver comprovação de mecanismos ainda razoáveis e mais benéficos à ampla defesa do Réu, os quais devem ser adotados previamente à citação editalícia, sob consequência de nulidade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.